Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE MEDIÇÃO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DO CLIENTE. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade, quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial. Tese rejeitada.
3. O art. 87, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL previa que, ocorrendo o impedimento de acesso ao medidor, os valores deveriam ser faturados de acordo com a média aritmética dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao impedimento. Tal procedimento poderia ser realizado pela fornecedora do serviço por até 03 (três) ciclos consecutivos, devendo comunicar o consumidor, por escrito, sobre a obrigação de permitir o acesso ao medidor e da possibilidade de suspensão do serviço (art. 87, §1o, RN 414/2010).
4. Persistindo o impedimento após o terceiro ciclo de faturamento, a distribuidora deveria faturar exclusivamente o custo de disponibilidade, ou demanda contratada, conforme o caso (art. 87, §2o, da RN 414/2010).
5. Lado outro, o art. 89, §2o, da Resolução Normativa no 414/2010, da ANEEL, previa que, caso não fosse realizada a leitura no ciclo de responsabilidade da distribuidora, deveria ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistisse a ausência de leitura, vedada a possibilidade de compensação quando verificado diferença positiva entre o valor medido e o faturado.
6. No caso, a distribuidora realizou a cobrança do custo de disponibilidade no período compreendido entre abril/2018 e março/2020, sob alegação de que houve impedimento de acesso ao medidor, para depois emitir a cobrança do consumi acumulado ao longo de 24 (vinte e quatro) meses.
7. No entanto, a fornecedora do serviço não comprovou que notificou o consumidor acerca do impedimento, conforme determina o art. 87, § 3o, da RN 414/2010, bem como não demonstrou o impedimento de acesso ao medidor.
8. Ademais, a cobrança integral da diferença de consumo apurada em fatura única vai de encontro ao art. 89, §2o, da Resolução Normativa no 414/2010, da ANEEL.
9. É possível concluir que a ausência de medição se deu por desídia da autora, que deixou de comparecer à unidade da recorrente por 24 (vinte e quatro) meses, valendo-se da suposta impossibilidade de acesso ao medidor, ônus da qual não se desincumbiu.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.